Tribunal: CARF
Processo: 13910.000752/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser mantida a respectiva glosa.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13910.000752/2008-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.122 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
MARCIA RAHUAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA
CARF No 180.
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
há que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de glosas de despesas médicas.
A descrição dos fatos encontra-se no corpo do lançamento à fl. 17.
Impugnado o lançamento às fls. 2/11, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente às fls. 32/37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000752/2008-15
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 13910.000752/2008-15

Por sua vez, a 3a Turma Extraordinária desta Seção negou provimento ao recurso
voluntário de fls. 42/51, por meio do acórdão 2003-002.711 – fls. 60/65.
Não conformada, a autuada interpôs recurso especial às fls. 72/83, pleiteando, ao
final, o seu conhecimento e provimento para fosse cancelado o débito fiscal.
Em 14/6/21 - às fls. 88/92 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse reexaminada a matéria “recibos como meio de prova de despesas com
saúde”. Não foi dado seguimento quanto à matéria “decadência e prescrição”.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 23/9/21 (processo
movimentado em 24/8/21 – fl. 98), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 99/105 em 25/8/21 (fl. 106), propugnando pela negativa de provimento do recurso da
autuada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 27/2/21, em um
sábado, (fl. 69) e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 15/3/21, consoante se
observa do carimbo oposto à fl. 72. Não havendo questionamento em contrarrazões e
preenchidos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “recibos como meio de prova de despesas com saúde”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na legislação
tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não exclui a possibilidade
de exigência de elementos comprobatórios adicionais, tais como provas do efetivo
pagamento pelos serviços declarados. Não comprovado que houve o efetivo pagamento
das despesas pelo contribuinte, há que ser mantida a respectiva glosa.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
No caso em tela, sustenta a recorrente que os documentos acostados aos autos
satisfazem à exigência de comprovação estabelecidas nos dispositivos legais citados. E, pelo fato
de se referirem a pagamento em espécie em várias parcelas, caberia ao Fisco recorrer aos
profissionais que os prestaram, a fim de elucidar a questão, por meio de diligências ou perícias.
Descendo ao lançamento, percebe-se que o Fisco glosou despesas médicas com
três profissionais ao longo de 2004, que corresponderam à aproximadamente 90% de suas
despesas médicas no período, sendo certo que a autuada ainda efetuou gastos com a Unimed
Norte Pioneiro – Coop de Trabalho Médico Ltda.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 13910.000752/2008-15

Segue o quadro abaixo com a distribuição das despesas glosadas com
profissionais liberais e respectivas especialidades no período fiscalizado.
Especialidade
profissional
2004
Declaração
prof. Fl.
Urologista
Vitor L R Fabiani
8.350,00
N/C
Fisioterapeuta
Danyelle C F Rosa
4.200,00
N/C
Dentista
Adriano M Coppi
2.450,00
N/C
Cumpre destacar que o fiscalizado foi intimado a comprovar os dispêndios
relativos às despesas médicas com referidos profissionais, consoante se observa de fl. 20, nos
seguintes termos:
I - Comprovação do efetivo pagamento (cópias microfilmadas dos cheques emitidos pelo
declarante, nominativos ao profissional e/ou comprovantes de depósitos bancários, transferências
bancárias, etc.) pelos serviços prestados discriminados nos recibos médicos abaixo relacionados (cópias
em anexo):: [...]
Não atendida a intimação, a Fiscalização promoveu à glosa desses valores.
Na sequência, o colegiado recorrido decidiu, no momento da valoração das
provas, por manter a exigência, já que não teria constado dos autos a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada. Assentou, ainda, que a prova definitiva e
incontestável da despesa médica seria feita com a apresentação de documentos que comprovem a
transferência de numerário (o pagamento). A apresentação de recibos, por si só, não teria esta
capacidade.
Verificando-se as DIRPF do período, pode-se notar que a recorrente – psicóloga e
psicanalista – tem como fontes pagadoras ao menos as seguintes pessoas jurídicas: Fundação
Sanepar de Assistência Social, Instituto de Saúde do Paraná e Caixa Econômica Federal. Além
dessas fontes pagadoras, ainda declarou rendimentos provenientes de pessoas físicas, no valor
total de R$ 24.730,00.
Não constam declarações prestadas pelos profissionais, além de o recibo ter sido
emitido englobando as parcelas mencionadas pela recorrente.
Pois bem.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
Note-se que a discussão acerca da possibilidade de se solicitar a apresentação de
documentos outros que não apenas os meros recibos encontra-se superada com a edição da
Súmula CARF no 180. Verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 13910.000752/2008-15

(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Registre-se aqui que a alegação de que teria efetuado os pagamentos em dinheiro,
não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se alega, a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.122 - CSRF/2a Turma
Processo no 13910.000752/2008-15

exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em data
próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que eventual declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado (que não é o caso dos autos), no intuito apenas
de ratificar a informação que dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar
a apresentação dos elementos adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal, no sentido de que fosse
comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aqueles profissionais, tenho que a
manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 113
DF CARF MF
Original